Tribunal: TJES
Processo: 5019615-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019615-39.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente Luiz Antônio de Almeida Cassa.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais. A demanda originou-se da apreensão do veículo do autor, em 07 de julho de 2023, devido a um registro errôneo de furto/roubo nos sistemas de segurança pública.

A sentença recorrida condenou o ente público ao pagamento de R$ 425,30, a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00, a título de danos morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, entendendo que o erro sistêmico foi a causa direta dos prejuízos suportados pelo autor.

O autor, LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA, recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, por considerar o valor fixado desproporcional à gravidade do constrangimento sofrido. Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO busca a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o argumento de ausência de nexo causal e de comprovação dos danos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central reside na aferição da responsabilidade civil do Estado pela apreensão indevida de veículo e, em caso positivo, na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço público.
O fato gerador do dano, qual seja, o registro equivocado de restrição de furto/roubo sobre o veículo do autor, é incontroverso e está devidamente comprovado pelo Auto de Entrega
(ID 15134695), lavrado pela própria autoridade policial, que atesta o erro sistêmico. A conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade estão, portanto, claramente configurados, afastando a tese recursal do ente público de improcedência dos pedidos.

Quanto ao dano material, o valor de R$ 425,30, referente às despesas com a remoção e estadia do veículo, foi devidamente comprovado pelos documentos de ID 15134696 e 15134691. Assim, a manutenção da condenação neste ponto é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. Ser abordado por agentes de segurança e ter seu veículo apreendido sob a suspeita de ser produto de crime, sendo tratado como se estivesse na posse de bem ilícito, constitui grave violação aos seus direitos de personalidade. O constrangimento público e a privação do bem por três dias, que também era seu instrumento de trabalho como motorista de aplicativo (ID 15134694), justificam a reparação moral.

Resta, portanto, analisar o
quantum
indenizatório. O valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença, mostra-se modesto diante das particularidades do caso. A ofensa não se limitou à esfera patrimonial, mas atingiu a honra e a dignidade do autor, que foi exposto a uma situação vexatória por falha exclusiva do aparato estatal. Por outro lado, o valor de R$ 15.000,00, pleiteado pelo autor, afigura-se excessivo, se comparado a casos análogos e considerando o curto período de apreensão.

Dessa forma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo que a majoração da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra mais adequada e justa para reparar o abalo sofrido, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA CASSA, reformando em parte a sentença apenas para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização monetária e juros na forma da sentença.

Mantenho os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deixo de condenar o autor recorrente em verbas de sucumbência, dado o provimento, ainda que parcial, de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)